Tribunal: TJMT
Processo: 1006376-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006376-36.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIO JOSÉ POSSAMAI
AGRAVADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIO JOSÉ POSSAMAI, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, em substituição legal, Dr. Conrado Machado Simão, nos autos da “AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE” no 1000416-12.2022.8.11.0029, proposta por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., que deferiu “o pleito liminar para decretar o sequestro da quantidade de 10.000 (dez mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja nas áreas produtiva administrada pela parte ré indicadas na exordial, com base em cotação de soja na data de cumprimento do sequestro, devendo o exequente figurar como depositário fiel do bem” (sic - Id. 78412253 - autos de origem).
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 123720480, o agravante sustenta que ao interpor a ação de origem o agravado arguiu que “afirmou que o agravante, supostamente, procurou-o para formalizar contrato de compra e venda de soja da safra 2022; que, firmado o preço e a quantidade, indicou a corretora RN Corretora de Cereais para intermediar a assinatura do contrato; que em 17/09/2020 o requerido declarou sua vontade com a palavra “Blz”, através de conversa de whatsapp e, no mesmo dia, compareceu no escritório da intermediadora e assinou um contrato denominado de Confirmação de Negócio” (sic).
Discorre que o agravado afirmou, ainda, que “o agravante deixou de assinar o contrato de compra e venda de soja em grãos e que por isso, enviou-lhe notificação extrajudicial, via telegrama, objetivando o “adimplemento contratual”; que sua pretensão se baseia em um contrato não assinado, mas que é válido e eficaz ante a sua assinatura na confirmação do negócio” (sic).
Acrescenta que o agravado “alegou que contratou empresa para monitorar a colheita do requerido e que foi constatado suposto desvio do grão”.
Diz o agravante que em cumprimento à decisão vergastada “foram sequestradas 2.721,29 (duas mil, setecentas e vinte e uma e vinte e nove) sacas de soja em grãos” (sic).
Assevera que “não há contrato assinado entre as partes (Sinagro e Mario Jose Possamai) que embase qualquer deferimento de arresto em detrimento do agravante” (sic).
Afirma que “nunca procurou a Sinagro para a venda de soja. Pelo contrário, a corretora RN Corretora de Cereais que o contatou para intermediar uma possível negociação com aquela (Sinagro), negociação esta que não aconteceu” (sic).
Anota que “o contrato que dá ensejo ao pedido da vestibular é aquele assinado com a RN Corretora de Cereais, ou seja, uma simples confirmação de negócio com esta empresa, e cujo teor menciona a Sinagro para, em sendo o caso, a elaboração de instrumento futuro de compra e venda. Tal (confirmação de negócio), entretanto, não contém a assinatura da Sinagro e não trata da vontade livre e consciente de ambos (comprador e vendedor), mutuamente, efetivarem a negociação” (sic).
Argumenta que “embora assinada a confirmação com a RN, isso não gera uma obrigação instantânea, quase que forçada (algo que vicia a vontade, como a coação, por exemplo) ao vendedor quanto à assinatura do instrumento de compra e venda com a compradora (Sinagro), até porque as cláusulas não foram objeto de discussão entre ambos e com as quais discordou (a exemplo da multa de 50% em caso de descumprimento), tanto que, não o assinou” (sic).
Com base nos pressupostos legais, de início requer a antecipação da tutela, a fim de determinar o desbloqueio da soja sequestrada, em favor do agravante.
Confirmado o recolhimento do preparo recursal no Id. 123789472.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, conheço do recurso de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual, já que é feita apenas uma análise quanto ao acerto/desacerto da decisão agravada.
O togado singular deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, pelos seguintes fundamentos:
“[...] Dispõe o art. 301, do CPC, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
No entanto, será incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.
No caso sub examine, extrai-se que a parte autora pleiteou que seja admitido o depósito judicial do valor integral dos contratos, equivalente a R$ 958.100,00 (novecentos e cinquenta e oito mil e cem reais), portanto, o pleito liminar comporta acolhimento.
Isso porque a probabilidade do direito está devidamente evidenciada nos autos pela confirmação de negócio celebrado entre as partes, realizada por intermédio da RN Corretora de Cereais, contendo a assinatura de ambos (Id 78393330).
O risco ao resultado útil do processo extrai-se dos indícios de desvio de grãos pelo requerido.
Forte nos fundamentos antes expostos, DEFIRO o pleito liminar para decretar o sequestro da quantidade de 10.000 (dez mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja nas áreas produtiva administrada pela parte ré indicadas na exordial, com base em cotação de soja na data de cumprimento do sequestro, devendo o exequente figurar como depositário fiel do bem [...]” (Id. 78412253 – autos de origem).
Não concordando com o decisum, recorre o requerido, ora agravante, pontuando a inexistência de comprovação de que tenha firmado instrumento para compra e venda do produto – grãos de soja – com a empresa SINAGRO. Alega, ainda, que se perdurar essa situação (sequestro do bem) há perigo de dano irreparável para o recorrente.
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da irreversibilidade da medida (§ 3o do art. 300, do CPC).
No caso vertente, baldadas as razões recursais, ao menos a primeira vista, tem-se que a probabilidade do direito alegado milita em favor da requerente, ora agravada, pois, ao que tudo indica, há inadimplemento contratual, constituindo o instrumento prova da dívida, conforme ata notarial firmada junto ao Cartório do 2o Ofício de Canarana/MT (Id. 78393334 - autos de origem), bem como pela “CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO” subscrita pelas partes, este intermediado pela RN CORRETORA DE CEREAIS (Id. 78393330 - autos de origem).
Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo transita em sentido diametralmente oposto, vez que mostra-se a favor da parte agravada, na medida em que, como bem pontuado pelo togado de primeiro grau, há possível desvio dos grãos, já que existe informações que o agravante está entregando para terceiros os grãos adquiridos pela requerente/agravada.
Além disso, em razão da decisão recorrida, o produto está depositado em garantia do Juízo.
Assim sendo, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do entendimento a ser formado por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora